Tribunal: TJMT
Processo: 1020598-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020598-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Crédito Rural, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - CPF: 853.875.090-91 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0008-10 (AGRAVANTE), FABRICIO ZORTEA CAMOZZATO - CPF: 025.913.260-88 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA SOUTO - CPF: 896.234.361-49 (AGRAVADO), RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - CPF: 941.372.000-25 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - CPF: 422.236.950-00 (ADVOGADO), DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - CPF: 817.133.800-30 (ADVOGADO), KAREN GIL PORTAL - CPF: 023.628.660-92 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - CPF: 027.643.360-20 (ADVOGADO), TANISE PEREIRA HAINZENREDER - CPF: 039.903.120-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S): ARBAZA ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S): MURILO FERREIRA SOUTO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE BARTER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CPR. PROVA INSUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Arbaza
Alimentos Ltda contra decisão da 2ª Vara de Canarana-MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de 137.040 kg de gergelim, em razão de contrato de
Barter
celebrado entre as partes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é se há elementos suficientes para concessão da tutela de urgência requerida, com base no descumprimento de contrato de
Barter
e na ausência de pagamento em grãos por parte do recorrido.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de
Barter
não é um título de crédito líquido e certo como a Cédula de Produto Rural (CPR), o que exige comprovação adicional da exigibilidade da obrigação.

4. A parte agravante não apresentou prova suficiente de inadimplemento além do contrato e algumas fotos, o que não permite verificar a probabilidade do direito, afastando a concessão de tutela de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de título de crédito líquido e certo, como a CPR, e a insuficiência de provas sobre o descumprimento contratual inviabilizam a concessão de tutela de urgência em contrato de
Barter
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, art. 300; L. 8.929/1994.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163274638 –
autos de origem PJE Nº 1001269-50.2024.8.11.0029
) pelo 2ª Vara de Canarana-MT, que indeferiu o pedido de aresto cautelar.

Em
suas
razões recursais, aduz que as partes firmaram um contrato BARTER, pelo qual a recorrente forneceu uma série de produtos agrícolas para o recorrido, e seria remunerada com a dação de grãos de gergelim. Ocorre que, vencida a obrigação (15/06/2024), o recorrido carregou apenas 42.960kg dos 180.000kg prometidos, e se recusava a liberar o caminhão (emitir nota fiscal de transporte). Ou seja, o recorrido está longe de entregar os 137.040,00kg faltantes, que são de direito da recorrente pela prioridade estabelecida em contrato;

Afirma que o agravado reteve por dias um caminhão carregado de grãos de gergelim, sem fornecer a competente nota fiscal de transporte, colocando em risco não só a carga (perecimento), como também prejudicando o motorista que teve de ficar junto ao local para assegurar o estado do veículo;

Sustenta que o caso em tela apresenta probabilidade do direito, pois o contrato está vencido e os grãos devem ser entregues prioritariamente à recorrente. Além disso, está caracterizado o perigo na demora, pois o comportamento intransigente do recorrido não permite confiar que ele entregará o restante dos grãos. Aliás, a suspeita é de que esteja fornecendo para terceiros, em nítida violação da prioridade estabelecida contratualmente. Isso porque os grãos em questão são de fácil comercialização e de grande risco de perecimento, sendo certo que o recorrido não os guardará na fazenda por muito tempo.;

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento do arresto de até 137.040,00kg de gergelim K3 na Fazenda Nevada I e II (Santa Maria do Tocantins/TO), via carta precatória.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar todos os pedidos deduzidos em sede de tutela recursal.

Tutela recursal indeferida em ID. 230182670.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 229347670.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024